Tribunal: STF
Processo: ARE 1522911
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, resumido na seguinte ementa (Doc. 7):



    ”APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 9º, C/C ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.340/2006) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – LAUDO DE EXAME PERICIAL, RELATÓRIO MÉDICO E FOTOGRAFIAS DE FLS. 29/33 DEMONSTRAM LESÕES COMPATÍVEIS COM A NARRATIVA DA VÍTIMA – RÉU E VÍTIMA ERAM CASADOS E ESTAVAM NA IMINÊNCIA DA SEPARAÇÃO TENDO INICIADO DISCUSSÃO SOBRE AS DIVISÕES DOS BENS (MÓVEIS QUE GUARNECIAM RESIDÊNCIA), TENDO SIDO A VÍTIMA EMPURRADA SOBRE GUARDA-ROUPAS QUE ESTAVA SENDO DESMONTADO E QUE SE MACHUCOU NOS PREGOS – RELATOS EXAURIENTES, CLAROS E COESOS DA VÍTIMA DA FASE INQUISITIVA RATIFICADOS DE MANEIRA FIRME EM JUÍZO – OITIVA DE TESTEMUNHA, RELATANDO EPISÓDIOS PRETÉRITOS DE ANIMOSIDADE ENTRE RÉU E VÍTIMA, MENCIONANDO OFENSAS VERBAIS QUE A MESMA CHEGOU A PRESENCIAR, O QUE CORROBORA PREMISSA DE PASSIVIDADE DA VÍTIMA, ESCLARECENDO QUE QUE NÃO CHEGOU A PRESENCIAR A AGRESSÃO NARRADA PELA VÍTIMA, MAS AFIRMOU QUE LOGO APÓS O OCORRIDO A VÍTIMA NARROU QUE FORA EMPURRADA SOBRE GUARDA ROUPAS E QUE EM TAL OCASIÃO MACHUCOU-SE, FATO ESSE CORRESPONDENTE AO NARRADO NO REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL INAUGURAL DESTA AÇÃO PENAL, TENDO A TESTEMUNHA AFIRMADO, AINDA, QUE HAVIA AJUDADO A DESMONTAR PARCIALMENTE O GUARDA ROUPAS, FICANDO EXPOSTOS PREGOS, TENDO POSTERIORMENTE AVISTADO A VÍTIMA COM LESÕES NAS COSTAS – NÃO OBSTANTE CONSTE DO INTERROGATÓRIO DO RÉU, ORA RECORRENTE QUE O MESMO TERIA SOFRIDO TRÊS TAPAS DESFERIDOS PELA VÍTIMA, QUE ELA PARTIU PARA CIMA DELE COM AGRESSIVIDADE E QUE ELE APENAS AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA E PARA EVITAR QUE ELA LEVASSE CONSIGO MÓVEIS QUE NÃO PERTENCIAM À MESMA, O CONTEXTO PROBATÓRIO DESTES AUTOS HÁ QUE SE SER VALORADO DE MANEIRA A RATIFICAR A CONDENAÇÃO DIANTE DE UM JUÍZO DE PONDERAÇÃO EM QUE PREVALECEU A VEROSSIMILHANÇA DO RELATO DA VÍTIMA ANTE A ALEGAÇÃO DO RÉU DE LEGÍTIMA DEFESA – ARTIGO 387, IV, DO CPP – NORMA COMPATÍVEL COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA RECORRIDA (R$ 1.100,00) – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROPOSIÇÕES CONTIDAS NO PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA ENCAMPADAS E INCORPADAS AO ACÓRDÃO COMO RAZÕES DE DECIDIR COMPLEMENTARES ÀS CONSIDERAÇÕES AVISTÁVEIS NO VOTO DA RELATORA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME”. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, ANTONIO CARLOS MATIAS DOS SANTOS, foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.100,00 a título de reparação de danos, pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º do Código Penal, na forma do art. 5º, e seguintes, da Lei nº 11.340/2006). (Doc. 5)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 9).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente alega a existência de “contrariedade do acórdão combatido ao art. 5°, inciso LV, da CF”. (Doc. 11)



    Nas razões recursais, aduz que ”a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa.”



    Assevera que “a ausência de efetivo contraditório torna indevida a estipulação de valor indenizatório mínimo, previsto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “para reconhecer que o acórdão combatido da Câmara Criminal do TJSE contrariou o artigo 5º, inciso LV, da CF, decotando-se a indenização mínima cominada.” 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso, aos fundamentos de que: (a) “[...] a matéria tratada nos autos foi afetada pelo REsp nº 1.643.051 (Tema 983: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”; e (b) “[...] a irresignação do recorrente conduz, inevitavelmente, a análise dos fatos carreados aos autos, no intuito de discutir mais uma vez o que já fora decidido nas instâncias ordinárias”. (Doc. 16)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao Agravo Interno (Doc. 21).



    Alegando que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe teria usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário para esta CORTE, a defesa ajuizou Reclamação, cujo pedido foi julgado procedente, em decisão por mim proferida em 15/6/2024 (Rcl 69.035, Dje 18/6/2024).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 11):



    No caso em discussão, não há dúvidas quanto à relevância social, política, econômica e jurídica da matéria discutida, visto que se discute: a) se fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória tenha sido objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido permitido ao réu influir no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere ou não o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa? 



    É indubitável que tal matéria ultrapassa o mero interesse do recorrente, visto que repercute no julgamento de todos os processos criminais, especificamente na possibilidade ou não de fixação de indenização em favor da vítima e sem efetivo contraditório sobre matéria durante a instrução processual e oportunização ao réu de oferecer contraprova e influir no julgamento de tal questão. 



    Por essas razões, resta demonstrada a repercussão geral do presente caso, devendo o presente recurso extraordinário ter seu mérito apreciado. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse óbice, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CONSTITUIÇÃO, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois essa CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Outrossim, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou o pagamento de indenização a título de reparação de danos à vítima com arrimo nos seguintes fundamentos (5):



    Impende registrar que o art. 387, inciso IV, do CPP, concede à vítima maior celeridade na obtenção da antecipação da indenização, pois, nos termos do art. 91, inciso I, do CP, trata-se de efeito automático da sentença penal condenatória definitiva. Destaque-se, ainda, que o art. 387, inciso IV, do CPP, não faz nenhuma distinção quanto ao tipo de dano a ser indenizado, ou seja, material ou moral. 



    Assim, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, c/c art. 91, inciso I, do CP, considerando o pleito formulado pelo Ministério Público, na denúncia(pp.42), e tendo em vista que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor, guardando-se proporcionalidade entre o ato lesivo e o dano moral sofrido, fixo o valor mínimo para reparação de danos sofridos pela vítima em R$ 1.100,00 (mil e cem reais), corrigidos monetariamente pelo IGPM/FGV, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data dos fatos (Súmula 54 do STJ), ficando a critério da vítima a execução no juízo cível competente 



    A Corte estadual, por sua vez, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao apelo defensivo e manteve essa conclusão (Doc. 9):



    […] Por fim, em relação ao questionamento sobre a indenização prevista no artigo 387, VI, do CPP, saliento que a norma em questão, diferentemente do que alegou a Defesa, está em consonância com o texto constitucional, havendo possibilidade jurídica de arbitramento pelo Juízo Criminal de indenização mínima para reparação de danos morais sofridos pela vítima. 



    Quanto ao valor, destaco inicialmente que as indenizações de danos extrapatrimoniais não possuem tabelamento, de modo que se faz necessário exame do caso à luz da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como reparação à vítima e fator pedagógico para repelir eventos semelhantes no futuro, não sendo ínfimo a ponto de nada reparar nem sendo elevado a ponto de ser oneroso em demasia e sendo suficiente como fator para dissuadir reiteração. 



    Nesse contexto, o valor arbitrado em R$ 1.100,00, próximo ao valor de um salário mínimo, a meu sentir, atende a todas as balizas supramencionadas, razão pela qual mantenho a indenização tal qual fixada na sentença. 



    De se ver que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do recurso Extraordinário. A propósito do tema: 



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA E REEXAME DA FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1481422 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje 6/6/2024)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. XXXV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 660 E 895. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE 1430925 AgR, Rel. Min CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje 27/6/2023)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 809492 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje 8/8/2014)



    Acrescento, por fim, que o pedido de indenização previsto no inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal foi formulado na denúncia pelo Ministério Público (Doc. 3, fl. 4), permitindo ao recorrente, durante o trâmite processual, exercer o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente